Tribunal: STF
Processo: MS 30578
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Agravo em que não se atacam os fundamentos da decisão agravada. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça. Decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição do agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    3. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) - que não consista em intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    4. Agravo regimental não provido.